Tribunal: STF
Processo: ADPF 1143
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Procuradoria-Geral da República, que aponta a ausência de atuação normativa do Congresso Nacional “na regulação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal”.



    Considerando que a matéria constitucional em evidência se afigura bastante relevante em termos jurídicos e sociais, encontrando-se em cena, primordialmente, os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada e a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais (art. 5º, X e XII, da Constituição Federal), determinei a convocação de audiência pública para ouvir o depoimento de autoridades e especialistas sobre o tema em alusão.



    Veio aos autos pedido do INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS – IBCCRIM – para ingresso como amicus curiae.



    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 dispõe que o relator, avaliando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades na condição de amigos da Corte, o que culmina em promover a pluralidade do debate constitucional. 



    No caso, verifico pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto desta ação, estando preenchidos os requisitos que o mencionado artigo demanda. 



    Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se aos interessados a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos, bem como sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da ação.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae do IBCCRIM (doc. 155).



    À Secretaria, para as providências acima determinadas.



    Cumpram-se as determinações anteriores quanto à audiência pública já designada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator